Tribunal: TJPA
Processo: 0818767-23.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818767-23.2022.8.14.0000

PACIENTE: IVO PORTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. JULGAMENTO PREJUDICADO DO
MANDAMUS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A desistência da ação é um negócio jurídico unilateral do demandante, por meio do qual este abdica de sua condição processual de autor, após o ajuizamento da demanda, sendo amplamente aplicável no âmbito do processo penal, ainda que se trate de ação mandamental que vise proteger o
ius libertatis
do paciente, como é o caso do
habeas corpus
. Precedentes do STJ e TJPA.

2. Desistência da ordem de
habeas corpus
homologada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 13 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, por unanimidade de votos,
em homologar o pedido de desistência,
nos
termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
IVO PORTO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA proferido nos autos do inquérito policial n. 0800907-26.2022.8.14.0059, que decretou a prisão temporária do paciente e depois converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), ressaindo que o coacto estava preso desde 29/08/2022.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas,
apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo no oferecimento da denúncia e inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, por ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema,
pleiteando, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor e aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por deter o coacto predicados pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 11863064).

A autoridade inquinada coatora prestou informações clarificando o contexto fático-probatório que ensejou a decretação da medida extrema, apontando o itinerário do trâmite processual (ID n. 11972920).

Em petitório de ID n. 12048920, o impetrante requereu a desistência do
mandamus,
em razão do oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, ocorrendo a perda do objeto.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade
do
habeas corpus,
em virtude da perda do objeto pelo oferecimento da denúncia e, em extensão, pelo
conhecimento e denegação
da ordem
(ID n. 12051016).

É o relatório.

VOTO

A desistência da ação é um negócio jurídico unilateral do demandante, por meio do qual este abdica de sua condição processual de autor, após o ajuizamento da demanda, sendo amplamente aplicável no âmbito do processo penal, ainda que se trate de ação mandamental que vise proteger o
ius libertatis
do paciente, como é o caso do
habeas corpus
. Nesse particular, anota Guilherme de Souza Nucci que “
o impetrante pode desistir da ação de
habeas corpus
, a qualquer momento, desde que antes do julgamento de mérito. Não há necessidade de se consultar o paciente, nem a autoridade coatora
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. 2. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 186).

Na espécie, o impetrante requer a desistência do
mandamus
em razão do oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, afastando o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo suscitado na impetração, com a consequente prejudicialidade da ação mandamental em virtude da perda superveniente de objeto, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito. Neste espeque,
a homologação da desistência é medida que se impõe
, conforme entendimento pacífico do STJ (
AgRg no HC 295.097/MG
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgamento: 26/08/2014, DJe 29/08/2014, cf.
https://bit.ly/3x0rfSr
) e desta E. Corte de Justiça Estadual (
HC nº 0808268-14.2021.8.14.0000
, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, julgamento: 20/09/2021).

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
para que produza seus efeitos legais e
JULGO PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
por perda superveniente de objeto
,
extinguindo o feito sem exame do mérito, com o consequente arquivamento dos autos.

É como voto.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/02/2023